Tribunal: TJSP
Processo: 1006915-49.2016.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição quanto à parte dispositiva do julgado, entendendo pelo acolhimento integral do apelo. Inexistência de vício. Embargante que afirmou categoricamente que os valores em debate se referiam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição quanto à parte dispositiva do julgado, entendendo pelo acolhimento integral do apelo. Inexistência de vício. Embargante que afirmou categoricamente que os valores em debate se referiam a serviços de despachante e não em cobrança de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI). V. Acórdão em sentido oposto, embora, tenha reconhecido a legalidade de tal pagamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006915-49.2016.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é embargante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado WILLIAN JULIO
PICCIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006915-49.2016.8.26.0079/50000 -Voto no 00472C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1006915 49.2016.8.26.0079/50000
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Botucatu
Magistrado Prolator: Dr. Fábio Fernandes Lima
Embargante: MRV Engenharia e Participações S.A.
Embargado: Willian Junior Piccioni
Voto no 00472C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO CONCRETO. Alegada contradição quanto à parte
dispositiva do julgado, entendendo pelo acolhimento integral
do apelo. Inexistência de vício. Embargante que afirmou
categoricamente que os valores em debate se referiam a
serviços de despachante e não em cobrança de serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI). V. Acórdão em sentido
oposto, embora, tenha reconhecido a legalidade de tal
pagamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com
aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MRV Engenharia e Participações S.A. contra v. acórdão de fls.
376/389, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por
ela interposto, para afastar a condenação à devolução de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006915-49.2016.8.26.0079/50000 -Voto no 00472C
3
relativo à taxa de despachante (SATI) e negou provimento ao
apelo do ora embargado, majorando os honorários sucumbenciais
fixados em face deste para o importe de 15% sobre o valor
atualizado da causa.
Os
embargos
são
opostos
sob
alegada
contradição, quanto à parte dispositiva do julgado, pois entende
que seu apelo foi integralmente acolhido.
Pugna
pelo
acolhimento
dos
declaratórios,
sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto
tempestivo, e, no mérito, rejeitado.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006915-49.2016.8.26.0079/50000 -Voto no 00472C
4
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na espécie, o v. aresto impugnado naÞo padece
de qualquer impropriedade.
Senão vejamos:
A embargante, em suas razões recursais, afirmou
categoricamente que os valores em debate se referiam a serviços
de despachante e não em cobrança de serviço de assessoria
técnico-imobiliária (SATI).
Esta Corte, diferentemente do alegado, concluiu
que o valor pago pelo embargado corresponde sim à taxa SATI e
afastou a condenação imposta à embargante, porque tal taxa foi
convencionada de forma clara e expressa no aditivo contratual.
Dito isto, forçoso concluir pela procedência
parcial do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006915-49.2016.8.26.0079/50000 -Voto no 00472C
5
Como se vê, o aresto não padece de qualquer
vício.
Cristalino
o
caráter
infringente
destes
embargos, pelos quais a embargante pretende, por via oblíqua, o
reexame da decisão com fundamento em alegada impropriedade
que, na verdade, inexiste.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é admitida
em sede de embargos declaratórios, sob pena de desvirtuação da
própria natureza do recurso.
Frisa-se que os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser suscitada
perante os Tribunais Superiores pela via recursal própria.
Assim, verifica-se que a embargante visa tão
somente a modificação do acórdão, apresentando este recurso
caráter eminentemente infringente, motivo pelo qual não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006915-49.2016.8.26.0079/50000 -Voto no 00472C
6
acolhido.
Deste modo, sendo manifestamente protelatórios
estes embargos, condeno a embargante ao pagamento de multa de
1% do valor atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o1, do
Código de Processo Civil.
Pelo
exposto,
voto
por
REJEITAR
estes
embargos de declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.